Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRÓ-LABORE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO EXCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.

2. Não há que se falar em retenção de percentual de verba remuneratória do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.

3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.